Tribunal: TJES
Processo: 0002499-73.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002499-73.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DA SILVA QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO. ART. 148, § 1º, IV, DO CP. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 148, § 1º, IV, do CP restou devidamente comprovada nos autos pela prova oral coligida, seja pelos depoimentos testemunhais ou pela confissão do próprio réu, que invadiu a casa de passagem com o intuito de retirar a adolescente que lá estava acolhida por ordem judicial, por manter um relacionamento amoroso com ela.

2. Como se sabe,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). O mesmo raciocínio deve ser utilizado para o crime de sequestro cometido no contexto de relação de afeto, como no presente caso, em que a ofendida, menor de idade, era submetida a tratamento degradante pelo réu.

3. Assim, a palavra da vítima, no sentido de que foi retirada de onde estava pelo acusado contra sua vontade, possui especial relevância, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, como no caso concreto.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LEONARDO DA SILVA QUEIROZ contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do artigo 157, § 2º, I, II e V, e do artigo 148, §1º, IV, na forma do art. 69, do CP, a 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer unicamente a absolvição quanto ao crime do art. 148 do CP, por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LEONARDO DA SILVA QUEIROZ contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do artigo 157, § 2º, I, II e V, e do artigo 148, §1º, IV, na forma do art. 69, do CP, a 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer unicamente a absolvição quanto ao crime do art. 148 do CP, por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, segundo consta da denúncia, o dia 16 de setembro de 2017, o denunciado, juntamente a terceiro não identificado, invadiu a casa de passagem e rendeu a vítima Eliana Maria Medeiros, mediante emprego de arma de fogo, e subtraiuum aparelho celular, levando, do local, a adolescente Samira de Fátima Oliveira Goltara, que se encontrava abrigada por ordem judicial. Após ter levado a adolescente para a rua, o denunciado retornou à casa de passagem e trancou a vítima Eliana no banheiro, restringindo sua liberdade.

Em que pesem os argumentos defensivos, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 148, § 1º, IV, do CP restou devidamente comprovada nos autos pela prova oral coligida, seja pelos depoimentos testemunhais ou pela confissão do próprio réu, que invadiu a casa de passagem com o intuito de retirar a adolescente que lá estava acolhida por ordem judicial, por manter um relacionamento amoroso com ela.

A menor estava abrigada por ordem judicial porque, dias antes havia sido encontrada por policiais juntamente ao réu, em uma residência abandonada, com hematomas pelo corpo, tendo inclusive sido determinado judicialmente o distanciamento do acusado como medida protetiva.

A cuidadora Eliana, em suas declarações judiciais, afirmou que a adolescente não esboçou reação ao ver o denunciado, apenas levantando da cama e pulando o muro com dificuldade para sair com o agressor. Disse, ainda, que a menor não tinha outra opção, por sentir medo.

A adolescente, por sua vez, em Juízo, confirmou que não queria sair da casa de passagem, mas que foi obrigada a tanto.

O policial Tiago corrobora que a adolescente já havia sido bastante agredida pelo denunciado.

Como se sabe,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).

O mesmo raciocínio deve ser utilizado para o crime de sequestro cometido no contexto de relação de afeto, como no presente caso, em que a ofendida, menor de idade, era submetida a tratamento degradante pelo réu.

Portanto, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, como os depoimentos da cuidadora e do policial Tiago.

Assim sendo, sem maiores delongas, verifico que a prova coligida é suficiente a amparar a condenação, pois evidencia que o acusado, contra a vontade da adolescente, a sequestrou da casa de passagem onde estava, privando-a de sua liberdade, incidindo no tipo penal do art. 148, § 1º, IV, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.